Tribunal: CARF
Processo: 18471.001982/2004-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.001982/2004-16
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.048 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
23 de janeiro de 2020
Recorrente
VALORIZAÇÃO EMPRESA DE CAFÉ S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 28/02/2004
VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS. JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE
DO STF. RECEITAS DECORRENTES DE EXPORTAÇÃO. IMUNIDADE.
Conforme decidido pelo STF, no RE no 627.815/PR, com Repercussão Geral (o
que vincula este Colegiado, a teor do art. 62 § 2o, do RICARF), consideram-se
receitas decorrentes de exportação as receitas das variações cambiais ativas,
portanto imunes à incidência das contribuições sociais, conforme art. 149, § 2o,
I, da Constituição Federal, introduzido pela Emenda Constitucional no 33/2001.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e relator.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Demes Brito, Jorge Olmiro
Lock Freire, Walker Araújo (suplente convocado), Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da
Costa Pôssas.Ausente a conselheira Érika Costa Camargos Autran.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pelo contribuinte (fls.
334 a 346) contra o Acórdão no 3301-00.524, proferido pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da
3a Sejul do CARF (fls. 324 a 329), sob a seguinte ementa (no que interessa à discussão):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 28/02/2004
COFINS - SISTEMÁTICA DA NÃO-CUMULATIVIDADE. BASE DE CÁLCULO.
RECEITA BRUTA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001982/2004-16
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.048 - CSRF/3a Turma
Processo no 18471.001982/2004-16

As receitas financeiras, na sistemática da não-cumulatividade, compõem a base de
cálculo do PIS e Cofins, nos termos das Leis ns. 10.637, de 2002, e 10.883, de 2003,
que determinam, expressamente, os acontecimentos negociais que não compõem a base
de cálculo da Cofins e PIS, inexiste previsão de exclusão das receitas financeiras da
referida base de cálculo.
Ao seu Recurso Especial foi dado seguimento parcial (fls. 353 a 356), quanto à
inclusão ou não das variações cambiais ativas, decorrentes de operações de exportação, na base
de cálculo da Cofins não cumulativa, defendendo o contribuinte que são, da mesma forma,
receitas de exportação, portanto, imunes, conforme art. 149, § 2o, I, da Constituição Federal,
introduzido pela Emenda Constitucional no 33/2001.
A PGFN apresentou Contrarrazões (fls. 358 a 368).
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Preenchidos todos os requisitos e respeitadas as formalidades regimentais,
conheço do Recurso Especial, na parte admitida.
No mérito (incidência da Cofins sobre as Variações Cambiais Ativas), não
cabe mais discussão a respeito, pois existe decisão vinculante do STF (a teor do art. 62, § 2o, do
RICARF), no RE no 627.815/PR, com Repercussão Geral (Relatora Ministra Rosa Weber, Dje
01/10/2013, transitada em julgado em 14/10/2013), considerando-as como receitas decorrentes
de exportação, portanto imunes, conforme art. 149, § 2o, I, da Constituição Federal, introduzido
pela Emenda Constitucional no 33/2001:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO.
IMUNIDADE. HERMENÊUTICA. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. NÃO
INCIDÊNCIA. TELEOLOGIA DA NORMA. VARIAÇÃO CAMBIAL POSITIVA.
OPERAÇÃO DE EXPORTAÇÃO.
I - Esta Suprema Corte, nas inúmeras oportunidades em que debatida a questão da
hermenêutica constitucional aplicada ao tema das imunidades, adotou a interpretação
teleológica do instituto, a emprestar-lhe abrangência maior, com escopo de assegurar à
norma supralegal máxima efetividade.
II - O contrato de câmbio constitui negócio inerente à exportação, diretamente associado
aos negócios realizados em moeda estrangeira. Consubstancia etapa inafastável do
processo de exportação de bens e serviços, pois todas as transações com residentes no
exterior pressupõem a efetivação de uma operação cambial, consistente na troca de
moedas.
III – O legislador constituinte - ao contemplar na redação do art. 149, § 2o, I, da Lei
Maior as “receitas decorrentes de exportação” - conferiu maior amplitude à desoneração
constitucional, suprimindo do alcance da competência impositiva federal todas as
receitas que resultem da exportação, que nela encontrem a sua causa, representando
consequências financeiras do negócio jurídico de compra e venda internacional. A
intenção plasmada na Carta Política é a de desonerar as exportações por completo, a fim
de que as empresas brasileiras não sejam coagidas a exportarem os tributos que, de
outra forma, onerariam as operações de exportação, quer de modo direto, quer indireto.
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.048 - CSRF/3a Turma
Processo no 18471.001982/2004-16

IV - Consideram-se receitas decorrentes de exportação as receitas das variações
cambiais ativas, a atrair a aplicação da regra de imunidade e afastar a incidência da
contribuição ao PIS e da COFINS.
V - Assenta esta Suprema Corte, ao exame do leading case, a tese da
inconstitucionalidade da incidência da contribuição ao PIS e da COFINS sobre a receita
decorrente da variação cambial positiva obtida nas operações de exportação de
produtos.
VI - Ausência de afronta aos arts. 149, § 2o, I, e 150, § 6o, da Constituição Federal.
Recurso extraordinário conhecido e não provido, aplicando-se aos recursos sobrestados,
que versem sobre o tema decidido, o art. 543-B, § 3o, do CPC.
À vista do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial interposto
pelo contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital